Tribunal: TJDFT
Processo: 0722438-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722438-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DALL TURISMO LTDA - EPP, VALDEMAR SILVA DE SOUSA, VALDECI SILVA DE SOUSA, CRISTIANE COSTA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0718165-55.2018.8.07.0001, indeferiu os pedidos de pesquisa e registro de indisponibilidade de bens na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, bem como de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da parte executada. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta a necessidade de reforma das decisões agravadas. Quanto ao pedido de pesquisa e registro de indisponibilidade de bens, assevera que o sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB visa conferir efetividade à execução, devendo a pesquisa ser deferida quando esgotadas as diligências disponíveis ao credor. Destaca que o uso dessa ferramenta não interessa apenas para a localização de bens, mas também para o registro da indisponibilidade a fim de obter garantia de patrimônio, e não para gerar prejuízo de terceiros. Afirma que estão presentes todos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.377.507/SP, pois os executados foram citados, não houve pagamento ou apresentação de bens à penhora, e as diversas tentativas de localização de bens restaram infrutíferas. Ressalta que a consulta ao CNIB não deve se restringir às execuções fiscais. Em relação ao pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, da parte executada, sustenta que considerando a realidade da execução, em que a parte exequente ora agravante enfrenta dificuldades para encontrar bens passíveis de penhora, ainda que tenha se diligenciado em busca de patrimônio, é necessária a aplicação de medida alternativa, como a suspensão pleiteada, para que os executados venham aos autos para adimplir com a dívida. Ressalta que a suspensão de CNH não viola os preceitos constitucionais dos executados, pois não se trata de uma limitação deliberada ao direito de locomoção, mas sim de desestímulo à inadimplência e incentivo a satisfação do crédito. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que, além da suspensão das decisões agravadas, seja determinado o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito executado, bem como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação dos agravados. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para que as decisões sejam reformas, confirmando-se a tutela liminar pleiteada. Preparo recolhido nos IDs 37070572 e 37070571. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos. As decisões agravadas tem o seguinte teor (ID 120862449 e ID 128951874 dos autos originários): Indefiro o pedido do credor de decretação de indisponibilidade de bens da parte executada pelo sistema CNIB, pois, além da ferramenta não ser utilizada por este Juízo, o autor não logrou êxito em comprovar que o devedor de fato possua algum bem imóvel em seu nome. Ressalto que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não busca bens da parte devedora passíveis de constrição, mas tem a finalidade somente de integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas pelo Judiciário ou autoridades administrativas. Segue entendimento jurisprudencial nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NA CNIB. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não tem por finalidade a busca de patrimônio expropriável do executado. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1223292, 07083059620198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS- CNIB. CONSTRIÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. ÔNUS DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi criada para concentrar todas as comunicações de indisponibilidades de bens, decretadas por autoridades judiciárias e administrativas, e não como ferramenta de consulta ou constrição de imóveis do devedor em ação de execução ou em sede de cumprimento de sentença. 2. Cabe ao exequente diligenciar acerca da existência de bens do executado passíveis de penhora, não podendo o credor pretender transferir ao Poder Judiciário esse ônus. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1224653, 07199528820198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 29/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Retornem os autos ao arquivo. (...) Trata-se de processo em que, diante da inexistência de bens da parte devedora, o credor requer a suspensão da CNH da parte executada. O pedido de suspensão da CNH dos executados não pode ser acolhido. De fato, o art. 139, do CPC conferiu ao Juízo maior flexibilidade na adoção de medidas para satisfação das execuções, pois admite a determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Não obstante, deve haver uma relação de adequação entre a medida adotada com base no referido dispositivo legal e o princípio da responsabilidade patrimonial do devedor, que informa todo o processo executivo. É que o devedor responde pela dívida com o seu patrimônio, e não com a sua pessoa. A suspensão da CNH é medida que, a priori, não têm relação com a responsabilidade patrimonial da parte devedora, pois envolvem o direito de conduzir veículos e de viajar. São medidas que, embora não eliminem por completo o direito de ir e vir, consagrado no art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal de 1988, geram restrição a esse direito. Assim, para a adoção de tal medida, é preciso: a) que haja possível eficácia para a execução (pertinência com a responsabildiade patrimonial), o que pressupõe que o devedor possua bens e os esteja ocultando; b) que esteja presente situação excepcional e grave na conduta do devedor, que justifique, em uma ponderação de valores, a restrição ao direito de ir e vir. No caso em exame, o que se vê é que a parte devedora não tem bens, pois todas as pesquisas realizadas pelo Juízo foram infrutíferas. Assim, não há razoabilidade nem proporcionalidade na adoção da suspensão da sua CNH, que constituiria apenas uma punição pessoal para a parte devedora. Remetam-se os autos ao arquivo provisório. 1. INDISPONIBILIDADE DE BENS PELO SISTEMA CNIB O agravante se insurge quanto ao indeferimento do pedido de decretação de indisponibilidade de bens da parte agravada pelo sistema CNIB. O CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens trata-se de um sistema criado pela Corregedoria Geral de Justiça, por meio do Provimento no 39, com o fim de integrar e dar publicidade às indisponibilidades já existentes. Para que não pairem dúvidas, segue a transcrição do art. 2o do citado Provimento, o qual aborda a finalidade do sistema em questão: Art. 2o. A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. § 1o. A ordem de indisponibilidade que atinja imóvel específico e individualizado continuará sendo comunicada pela autoridade que a expediu diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis competente para a averbação, podendo o encaminhamento ser promovido por via física ou eletrônica conforme disposto nas normas da Corregedoria Geral da Justiça a que submetida a fiscalização da respectiva unidade do serviço extrajudicial. § 2o. A comunicação de levantamento de indisponibilidade cadastrada será efetuada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB pela autoridade competente, sem prejuízo de comunicação, pela referida autoridade, diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis em que promovida averbação da indisponibilidade em imóvel específico, a fim de que proceda ao seu cancelamento. (...) Art. 5o As indisponibilidades de bens determinadas por magistrados, assim como seus respectivos levantamentos, deverão ser imediatamente cadastradas na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, vedada a expedição de ofícios ou mandados em papel com tal finalidade às Corregedorias da Justiça dos Estados e aos Oficiais de Registros de Imóveis, salvo para o fim específico de indisponibilidade relativa a imóvel certo e determinado, hipótese em que a ordem será enviada diretamente à serventia competente para a averbação, com indicação do nome e do CPF do titular do domínio ou outros direitos reais atingidos, o endereço do imóvel e o número da respectiva matrícula. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos membros dos Tribunais Superiores que poderão, a seu critério, encaminhar as ordens de indisponibilidade de bens imóveis, genéricas ou para incidir sobre imóveis específicos, mediante uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB ou por outra via. Desse modo, a implantação do sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB tem como objetivo garantir rapidez, eficiência e qualidade no cumprimento das determinações judiciais, em homenagem à segurança jurídica. A despeito do precedente acostado pelo agravante, em nova análise da matéria, observou-se que no referido sistema, confere-se à parte interessada a possibilidade de consulta, mediante o pagamento de encargo, por meio de acesso ao sítio eletrônico https://www.registradores.org.br/, afastando-se a necessidade de que a medida pleiteada seja assegurada tão-somente pelo Judiciário. Além disso, relevante consignar que o artigo 5o do Provimento no39/2014 do CNJ estabelece que é vedada a expedição de ofícios ou mandados em papel para fins de indisponibilidade de bens por Magistrados às Corregedorias de Justiça Estaduais e aos Oficiais de Registro de Imóveis, salvo para os casos de indisponibilidade de imóveis certos e determinados. Não é possível que o Poder Judiciário ou que outra autoridade competente pelo cadastramento de dados do sistema do CNIB seja onerada pelos custos decorrentes da averbação de indisponibilidade em imóvel específico ou pela promoção de seu cancelamento, situação que se difere da indisponibilidade tributária, e, portando, imbuída de natureza pública, de que tratou o Recurso Especial no 1.377.507/SP. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INCLUSÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS EXECUTADOS NO SISTEMA CNIB - CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. MEDIDA CAUTELAR. HIPÓTESES LEGAIS. PEDIDO DE PESQUISA NO SREI - SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS. DILIGÊNCIA A CARGO DA PARTE EXEQUENTE. 1. O Conselho Nacional de Justiça editou o Provimento n. 39/2014 criando a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, cujos objetivos do sistema são de conferir eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. 2. O sistema CNIB não tem por finalidade a pesquisa e indisponibilidade de bens de devedores para fins de penhora em execução singular de título executivo extrajudicial, cuja expropriação deve observar rito próprio descrito no Código de Processo Civil. Precedentes. 3. As informações constantes do banco de dados da CNIB ou SREI são acessíveis à parte credora por meio da rede de internet ou via pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, não se tratando de incumbência do julgador o acesso indistinto ao respectivos sistemas a fim de averiguar a existência de bens de devedores recalcitrantes em ações executivas ou de cumprimento de sentença, em nítida substituição das partes em seu ônus de apresentar documento essencial ao processamento da demanda. 4. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1285928, 07220674820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. REQUERIMENTO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INVIABILIDADE. EMOLUMENTOS. CONSULTA PÚBLICA. INEFICÁCIA DA DILIGÊNCIA. SUSPENSÃO DA CNH E APREENSÃO DO PASSAPORTE. ARTIGOS 8o E 139, INCISO IV, DO CPC. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO ART. 5o, INCISO XV, DA CF E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILDIADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, conforme regulamentação, é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, realizando verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, a fim de evitar a dilapidação do patrimônio, constituindo-se, ademais, em importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. 2. A CNIB é uma ferramenta de pesquisa disponibilizada ao público, por meio de pagamento dos devidos emolumentos, sendo desnecessária a intervenção judicial para tal intento, sobretudo se considerar que a exequente/agravante não é beneficiária da justiça gratuita. Precedentes desta Corte. 2.1. No mais, as outras diligências já realizadas na origem, todas frustradas, indicam que a parte executada/agravada não possui patrimônio para satisfazer o crédito, o que evidencia a ausência de dados a serem apurados por meio da consulta ao banco de dados da CNIB. 3. A determinação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de Passaporte do devedor, além de não possuir previsão legal expressa, não se mostra, no caso dos autos, razoável nem proporcional, tendo-se em vista que se direciona à pessoa do devedor e não de seu patrimônio, objeto por meio do qual o executado responde à execução. Neste sentido, prevalece no caso concreto a dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 8° do CPC, frente ao anseio de satisfação do crédito pretendido. 4. O artigo 139, inciso IV, do CPC, concede ao Juiz a direção do processo de maneira persuasiva, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Contudo, o mesmo diploma normativo destaca, em seu artigo 8o, que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. 5. Não pode o magistrado, ao aplicar o art. 139, inciso IV, do CPC, utilizá-lo de forma indiscriminada, ao ponto de alcançar a liberdade pessoal do devedor, em desrespeito à garantia constitucional, insculpida no art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal. 6. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1359296, 07136342120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 5/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELA PARTE EXEQUENTE. REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS NA CNIB/CNJ. JUÍZO AINDA NÃO CREDENCIADO. PLEITO INEXEQUÍVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi criada com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, além de permitir o rastreamento da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, garantindo maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. Trata-se de medida extrema que se justifica notadamente quando a parte Credora demonstra ter envidado todos os esforços possíveis no intuito de localizar bens penhoráveis do devedor, sem, todavia, obter sucesso. 2 - Verificando-se que o acesso à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é realizado de forma eletrônica, via plataforma Web, exigindo credenciamento prévio do(s) Magistrado(s) para sua utilização, a ausência de registro do Juízo no referido sistema impede a pretendida anotação de indisponibilidade de bens da Devedora no programa eletrônico. 3 - Não sendo a medida pleiteada (indisponibilidade de bens no CNIB) exequível pelo Juízo, uma vez que ainda não tem acesso ao banco de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, justifica-se o indeferimento do pedido. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1177976, 07027587520198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, conclui-se, com certa facilidade, que o sistema CNIB não se presta para a realização de pesquisa de bens patrimoniais da parte devedora, tal como pretende a instituição financeira agravante. 2. SUSPENSÃO DE CNH O banco agravante também requer a reforma da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da parte agravada. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça ao analisar os REsp 1.955.539/SP e 1.955.574/SP, na sistemática dos Recursos Repetitivos (tema no 1137) fixou a controvérsia e determinou a suspensão dos processos que tratem da possibilidade de o magistrado adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos tal como a suspensão de CNH. Transcrevo: PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia:1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.) O acórdão decidiu: Portanto, uma vez reconhecida a relevância da matéria, propõe-se a afetação do presente reclamo à sistemática de recursos especiais repetitivos para consolidar o entendimento acerca da seguinte questão jurídica: Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. (...) Portanto, consoante estabelecido no artigo 1037, inciso II do NCPC, propõe se a suspensão do processamento dos feitos na origem, bem como de eventuais recursos interpostos contra acórdãos que apreciaram idêntica questão, em trâmite no território nacional. (destaque no original) Considerando que os presentes recursos versam sobre a questão afetada, necessária a suspensão. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões do prazo legal. Transcorrido o prazo para apresentar contrarrazões, considerando a suspensão determinada no Recurso Repetitivo objeto do Tema no 1137, determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do recurso repetitivo. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de julho de 2022 18:04:39. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador